Tribunal: CARF
Processo: 10510.720807/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.720807/2011-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.033 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
MANOEL CATARINO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. RRA. REGIME DE
COMPETÊNCIA. APLICABILIDADE.
Conforme tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral (tema no 368), o
Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao
valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário determinando o recalculo do tributo devido com a utilização
das tabelas progressivas e alíquotas vigentes na época em que seria devida cada parcela que
integra o montante recebido acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 73/78, interposto contra decisão da DRJ
em São Paulo/SP de fls. 60/67, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de Renda de
Pessoa Física – IRPF, consubstanciado na notificação de lançamento de fls. 08/11, lavrada em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.720807/2011-27
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.033 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720807/2011-27

10/01/2011, referente ao ano calendário de 2007, com ciência do RECORRENTE em
03/02/2011, conforme AR de fl. 26.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por (i)
omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício; e (ii) omissão
de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação da Justiça Federal. O valor
total do crédito tributário é de R$ 72.145,47, já acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de
mora (até a lavratura).
De acordo com a descrição dos fatos e do enquadramento legal, à fl. 55, a
fiscalização constatou a omissão de rendimentos do trabalho, sujeitos à tabela progressiva, no
valor total de R$ 4.056,21, da fonte pagadora devidamente especificada em tabela abaixo:

Assim, foi realizado o lançamento por omissão de tal rendimentos, com base nos
arts. 1 a 3 e §§, e 8o da Lei no 7.713/88, arts 1 a 4 da Lei no 8.134/90, arts. 1 e 15 da Lei no
10.451/2002 e arts. 43 e 45 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99.
Da mesma forma, de acordo com a descrição dos fatos e do enquadramento legal,
à fl. 56, a fiscalização constatou a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação na Justiça Federal, recebidos acumuladamente na Caixa Econômica Federal,
no valor total de R$ 145.850,42. Ademais, a autoridade fiscal informou que o contribuinte não
comprovou o pagamento de honorários advocatícios.
A fiscalização informa que, na apuração do imposto devido, foi compensado o
IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 4.375,51.
Assim, foi realizado o lançamento por omissão de rendimentos com base nos arts.
1 a 3 e §§ da Lei no 7.713/88, arts. 1 a 3 da Lei no 8.134/90, arts. 1 e 15 da Lei no 10.451/2202,
art. 27 da Lei no 10.833/2003 e art. 43 e 718 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 02/05. Ante a clareza e
precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em São Paulo/SP, adota-se,
ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
1- conforme cópia da sentença anexa, teve êxito em ação previdenciária contra o
Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, processo n° 2003.85.10.003209-2;
2- auferiu os créditos devidos de sua aposentadoria, a partir de março/2000 até
setembro/2004, sendo pagos, no entanto, em abril/2007, de forma acumulada e com
dedução de tributo, no instante de levantamento, na ordem de R$ 4.373,51;
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.033 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720807/2011-27

3- o crédito decorre de cálculo realizado por contador judicial, conforme planilha anexa,
que apurou benefícios previdenciários vencidos de 55 meses, resultando na quantia de
R$ 129.087,72, requisitado em 9/6/2005, pelo eminente Juiz Federal da 1a Vara
Federal, Dr. Ricardo César Mandarino Barreto ao eg. Tribunal Regional Federal da 5a
Região;
4- o Tribunal Regional Federal da 5a Região constituindo o Precatório n° 54.822-SE,
atualizou o crédito do segurado em apreço em 2/03/2007 para R$ 145.367,32. Quando
do levantamento junto à agência financeira importava R$ 145.850,43 por conta da
correção financeira;
5- o lançamento ora impugnando é injusto e marginaliza o princípio da legalidade, uma
vez que em sendo vinculado deve volver-se aos comandos normativos da lei, mormente
quando emanados da própria Fazenda Pública que, disciplinando a matéria -
Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA), o art. 12-A da Lei 7.713/88 expediu
a Instrução Normativa RFB n° 1.127/2011, estatuindo procedimento distinto e menos
gravoso para o contribuinte;
6- a incidência do Imposto de Renda obedecendo ao regime de competência (mês em
que a parcela deveria efetivamente ter sido paga) para pagamentos recebidos de forma
acumulada já era reconhecida pelos Tribunais Superiores, que decidiam pela não
tributação sobre a totalidade dos rendimentos recebidos, o chamado regime de caixa. A
receita apenas pacificou a questão;
7- por meio da Medida Provisória n° 497/2010, convertida na Lei n° 12.350 de 2010, foi
reconhecido o tratamento do regime de competência para todos os rendimentos
recebidos acumuladamente referentes aos anos anteriores, cuja aplicação veio a ser
regulamentada pela Receita Federal;
8- a tributação dos rendimentos percebidos de forma acumulada, conforme ocorreu com
o contribuinte em tela, deve ser realizada pelo regime de competência e exclusivamente
na fonte, em separado dos rendimentos normais;
9- de acordo com o art. 144, do CTN o lançamento deve ser reportar à data da
ocorrência do fato gerador da obrigação e reger-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada. Todavia, a exegese da referida norma,
considerada a sua natureza formal para fins de constituição de crédito relativo ao tributo
cobrado, conduz à conclusão da possibilidade da aplicação retroativa da Instrução
Normativa RFB n° 1.127, de 07/02/2011.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em São Paulo/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 60/67):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
ANO-
CALENDÁRIO 2007.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês do
recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das despesas
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.033 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720807/2011-27

com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem
sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se
pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 14/10/2014,
conforme AR de fls. 71/72, apresentou o recurso voluntário de fls. 73/78 em 12/11/2014.
Em suas razões, reiterou os argumentos da impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Em síntese, o RECORRENTE alega que o pagamento declarado pela CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, tido como omisso pela fiscalização, diz respeito ao montante
recebido em decorrência da procedência de ação judicial em face da previdência social. Nesta
ação, reconheceu-se o direito do contribuinte receber, de forma acumulada, rendimentos
referentes ao período de março/2000 até setembro/2004.
Por se tratar de Rendimento Recebido Acumuladamente – RRA, o
RECORRENTE defendeu a aplicação do regime de competência para fins de determinação da
alíquota aplicável. Assim, pleiteou a aplicação da norma mais benéfica ao contribuinte.
Entendo que merece prosperar a pretensão do RECORRENTE.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.033 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720807/2011-27

O STF fixou, no julgamento do RE no 614.406/RS, que os rendimentos recebidos
acumuladamente por pessoas físicas devem ser tributados com base no regime de competência,
sendo utilizada as tabelas e alíquotas do IRPF vigente a cada mês de referência. A conferir:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de de ser considerada, para efeito
de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (STF. RE
no 614.406/RS. DJE em 27/11/2014)
Referida questão foi objeto de repercussão geral reconhecida pelo STF (tema no
368), cuja tese restou assim fixada:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-B do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF
Neste mesmo sentido entende o CARF:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA LEI No
7.713/88.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
Aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de
2005 aplica-se o regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base
nas tabelas vigentes a cada mês a que se refere o rendimento, conforme entendimento
exarado na decisão definitiva de mérito do RE no 614.406/RS, que concluiu pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88.
(CARF. Acórdão no 2202-007.311, julgado em 6/10/2020)
A fim de comprovar o seu direito e municiar a autoridade fiscal com informações
relevantes, o contribuinte acostou aos autos planilha de cálculo dos valores pleiteados na ação
judicial, elaborada pela Justiça Federal em Sergipe (fls. 44/47). Este documento, extraído dos
autos da ação judicial, é fundamental para o acatamento do pleito formulado pelo contribuinte.
Ante o exposto, assiste razão ao contribuinte quando pleiteia a aplicação das
tabelas e alíquotas vigentes relacionadas ao período de cada parcela recebida que compôs o RRA
auferido ao final da ação judicial.
Portanto, entendo que a unidade preparadora deve recalcular o IRPF sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente, utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes
no mês em que a parcela foi reconhecida como devida. Para tanto, deverá ser considerada a
planilha da Justiça Federal de fls. 44/47, que discrimina os valores por competência.
Destaco que, conforme procedeu a autoridade lançadora, o valor do IR retido
quando do levantamento do montante deve ser aproveitado.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.033 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720807/2011-27

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas, para que a unidade preparadora recalcule o imposto de renda
sobre o RRA conforme alíquotas e tabelas vigentes à época a que se refere cada parcela mensal
do valor recebido de forma cumulativa.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital